Tribunal: TJMT
Processo: 1013121-37.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário em Agravo de Instrumento n. 1013121-37.2019.8.11.0000
Recorrente: CAIXA SEGURADORA S.A.
Recorridos: NILZINETE CANDIDO LEITE E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela CAIXA SEGURADORA S.A., com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ID 27706973):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL - SEGURO HABITACIONAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – ROL DO ART. 1015, DO CPC – REJEITADA - COMPETÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – RESP.1.091.363/SC, PELO RITO DO ART. 543 DO CPC – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – AGRAVO PROVIDO.
1- “[...]5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. 6. Recurso Especial provido.” (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018).
2- Nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional - SFH, a Caixa Econômica Federal - CEF – detém interesse jurídico para ingressar na lide como assistente simples somente nos contratos celebrados de 02.12.1988 a 29.12.2009 - período compreendido entre as edições da Lei no 7.682/88 e da MP no 478/09 - e nas hipóteses em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS (apólices públicas, ramo 66).
3. Ainda que compreendido no mencionado lapso temporal, ausente a vinculação do contrato ao FCVS (apólices privadas, ramo 68), a CEF carece de interesse jurídico a justificar sua intervenção na lide.
4. “O ingresso da CEF na lide somente será possível a partir do momento em que a instituição financeira provar documentalmente o seu interesse jurídico, mediante demonstração não apenas da existência de apólice pública, mas também do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice - FESA, colhendo o processo no estado em que este se encontrar no instante em que houver a efetiva comprovação desse interesse, sem anulação de nenhum ato anterior.” (EDcl nos EDcl no REsp 1091393/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/10/2012, DJe 14/12/2012).” (N.U. 1013121-37.2019.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/03/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 38359486).
Alega ofensa aos artigos 5o, inciso XXXV e 109, inciso I, da Constituição Federal, aduzindo a necessidade de suspensão dos autos em razão do Tema 1.011/STF, em que se discute o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal nas ações que envolvem seguros de mútuo habitacional do âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, o que atrai a competência da Justiça Federal para julgar as ações de tal natureza.
Recursos tempestivos (ID 45077985).
Contrarrazões (ID 47013983).
É o relatório. Decido.
Da Sistemática de Repercussão Geral- artigo 1.030, III, CPC
In casu, o presente Recurso Extraordinário discute o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal nas ações que envolvem seguros de mútuo habitacional do âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, o que atrai a competência da Justiça Federal para julgar as ações de tal natureza.
O STF, nos autos do RE n. 827.996/PR (Tema 1.011), reconheceu a repercussão geral da controvérsia relativa à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, à competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza.
Tendo em vista que o julgamento de mérito ainda não ocorreu, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, suspenda-se o trâmite recursal até o pronunciamento definitivo do STF.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de junho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
Recurso Especial em Agravo de Instrumento n. 1013121-37.2019.8.11.0000
Recorrente: CAIXA SEGURADORA S.A.
Recorridos: NILZINETE CANDIDO LEITE E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pela CAIXA SEGURADORA S/A, contra o acórdão da PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ID 27706973):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL - SEGURO HABITACIONAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – ROL DO ART. 1015, DO CPC – REJEITADA - COMPETÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – RESP.1.091.363/SC, PELO RITO DO ART. 543 DO CPC – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – AGRAVO PROVIDO.
1- “[...]5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. 6. Recurso Especial provido.” (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018).
2- Nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional - SFH, a Caixa Econômica Federal - CEF – detém interesse jurídico para ingressar na lide como assistente simples somente nos contratos celebrados de 02.12.1988 a 29.12.2009 - período compreendido entre as edições da Lei no 7.682/88 e da MP no 478/09 - e nas hipóteses em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS (apólices públicas, ramo 66).
3. Ainda que compreendido no mencionado lapso temporal, ausente a vinculação do contrato ao FCVS (apólices privadas, ramo 68), a CEF carece de interesse jurídico a justificar sua intervenção na lide.
4. “O ingresso da CEF na lide somente será possível a partir do momento em que a instituição financeira provar documentalmente o seu interesse jurídico, mediante demonstração não apenas da existência de apólice pública, mas também do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice - FESA, colhendo o processo no estado em que este se encontrar no instante em que houver a efetiva comprovação desse interesse, sem anulação de nenhum ato anterior.” (EDcl nos EDcl no REsp 1091393/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/10/2012, DJe 14/12/2012).” (N.U. 1013121-37.2019.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/03/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 38359486).
Alega ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil; e 1o, 1o-A e 2o da Lei n. 12.409/2011, aduzindo a necessidade de suspensão dos autos em razão do Tema 1.011/STF, em que se discute o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal nas ações que envolvem seguros de mútuo habitacional do âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, o que atrai a competência da Justiça Federal para julgar as ações de tal natureza.
Recursos tempestivos (ID 45077985).
Contrarrazões (ID 47013978).
É o relatório. Decido.
A matéria debatida no presente Recurso Especial está intrinsecamente ligada a que é discutida no Recurso Extraordinário, o qual se encontra sobrestado para aguardar o julgamento da Repercussão Geral reconhecida no RE 827.996/PR (Tema 1.011 do STF).
Assim, aguarde-se o cumprimento da decisão proferida no Recurso Extraordinário.
Após, voltem-me conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de junho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI